Tribunal: TJES
Processo: 5009734-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009734-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO SERENO RIGAO e outros

AGRAVADO: VALCIMAR MARQUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO DEVEDOR ORIGINAL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida no
cumprimento de sentença
que
determinou a habilitação dos agravantes no polo passivo da demanda, na qualidade de herdeiros do devedor originário, fundamentando-se na ausência de inventário e na responsabilidade patrimonial limitada à herança. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelas dívidas do falecido caberia exclusivamente ao espólio e que não receberam bens a título de herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de abertura de inventário, os herdeiros podem ser legitimamente incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença movido contra o de cujus, com responsabilidade patrimonial limitada às forças da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual, na hipótese de falecimento de parte, pode ocorrer diretamente em face dos herdeiros, na ausência de inventário, conforme dispõe o CPC/2015, arts. 687 a 692.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais admite que, inexistente inventário, os herdeiros representam a universalidade dos bens e obrigações do falecido, podendo ser incluídos no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença.

A declaração de inexistência de bens na certidão de óbito não constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade patrimonial do herdeiro, tampouco impede sua habilitação processual, sendo necessário assegurar ao credor o direito de prosseguir na execução.

A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido é limitada ao valor da herança recebida, conforme os arts. 1.792 do Código Civil e 796 do CPC, sendo vedada a constrição de patrimônio pessoal.

A decisão agravada observou expressamente essa limitação, ao determinar que a penhora incidirá apenas sobre bens eventualmente transferidos pelo de cujus, nos termos do princípio
non ultra vires hereditatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de inventário, os herdeiros podem ser legitimamente incluídos no polo passivo de ação em fase de cumprimento de sentença movida contra o falecido, representando a universalidade de bens e obrigações.

A responsabilidade dos herdeiros limita-se às forças da herança, vedada a constrição de patrimônio pessoal.

A declaração de inexistência de bens em certidão de óbito não afasta, por si só, a legitimidade dos herdeiros para a sucessão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 687 a 692 e 796; CC, arts. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI n. 1.0016.11.008569-9/004, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, j. 24.09.2019.

TJMG, AR n. 1.0000.18.040242-2/000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.07.2020.

TJSC, AI n. 5015034-18.2022.8.24.0000, Rel. Des. Andrea Cristina Rodrigues Studer, j. 13.04.2023.

TJSC, AI n. 5045247-07.2022.8.24.0000, Rel. Des. Jânio Machado, j. 10.11.2022.

STJ, AgInt no REsp 1652426/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009734-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO SERENO RIGÃO e NIVALDO RIGÃO FILHO

AGRAVAD
O
:
VALCIMAR MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO SERENO RIGÃO e NIVALDO RIGÃO FILHO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da
Comarca
de Mimoso do Sul
/ES, que, no
“Cumprimento de Sentença” nº 0000192-96.2004.8.08.0032, movido por
VALCIMAR MARQUES
, determinou a habilitação e inclusão dos ora agravantes, na qualidade de herdeiros de Nivaldo Rigão,
devedor originário,
no polo passivo da demanda.

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de inventário aberto, o que justificaria a inclusão dos herdeiros, ressaltando que a responsabilidade patrimonial destes se restringirá às forças da herança, e que a mera declaração de inexistência de bens em certidão de óbito é insuficiente, por si só, para eximi-los da sucessão processual.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade por dívidas do falecido recai sobre o espólio, e não diretamente sobre os herdeiros, especialmente quando declaram não ter recebido bens a título de herança. Alegam, ainda, que a decisão agravada impôs-lhes o ônus de produzir prova de fato negativo (a inexistência de bens), violando o princípio dispositivo ao desconsiderar a concordância do credor com a sua exclusão do feito. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão para que sejam excluídos do polo passivo da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos
(ID. 14015218)
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a legitimidade passiva dos herdeiros para figurar em ação de cobrança movida contra o
de cujus
, ante a inexistência de processo de inventário.

Os agravantes defendem a tese de que, não havendo inventário, não poderiam ser chamados a responder pela dívida, pois essa responsabilidade seria do espólio.

A respeito da habilitação de herdeiros, dispõe o CPC/15:

"Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.".

C
abe à parte requerer a habilitação dos sucessores do falecido nos autos do processo principal por mera petição,
como foi
feito
à fl
.
142.

Recebida a petição pelo Juiz, procede
u
-se a citação dos sucessores para manifestar sobre a habilitação, no prazo de cinco dias
(fl. 143)
.

A
legitimidade compreende a aptidão de demandar e ser demandado em juízo relativamente a certo objeto litigioso.

A respeito do tema, leciona Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro - volume I. 20ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.81-82):

“
A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no polo ativo e no polo passivo da relação processual. O autor deve estar legitimado para agir em relação ao objeto da demanda e deve ele propô-la contra o outro polo da relação jurídica discutida, ou seja, o réu deve ser aquele que, por força da ordem jurídica material, deve, adequadamente, suportar as consequências da demanda."

Aquele que,
a prior
i, deva suportar as consequências da demanda por força de ordem jurídica material detém legitimidade passiva.

No caso, evidente que
Nivaldo Rigão
era originariamente legítimo para responder
à
pretensão. Diante do falecimento
do mesmo
no curso da ação, a legitimidade estendeu-se ao conjunto de sucessores.

Em tese, esse conjunto é compreendido pelo espólio, no entanto, na ausência de inventário sua formação envolve todos os herdeiros. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÓBITO DO EXECUTADO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE PASSIVA - DECISÃO MANTIDA. Antes da abertura do inventário, todos os herdeiros são legítimos a figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença proposto em face do de cujus, sucessores na obrigação que cabia ao falecido. (TJMG. AI n. 1.0016.11.008569-9/004, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 30/09/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL - VIA ELEITA ADEQUADA - PRECLUSÃO AFASTADA - PRELIMINARES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - INVENTÁRIO CONCLUÍDO - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA AJUIZAREM DEMANDA OBJETIVANDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO IMPROCEDENTE. (...) O herdeiro, de forma individual, não é parte legítima, visto que a legitimação para representar em juízo o falecido, é do espólio. No entanto, encerrado ou não aberto o inventário, a legitimidade será de todos os sucessores. (TJMG. AR n. 1.0000.18.040242-2/000, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de inventário aberto não impede a sucessão processual; ao contrário, é justamente essa circunstância que legitima a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo da demanda, pois, até a partilha, são eles que representam a universalidade de bens, direitos e obrigações deixadas pelo falecido.

O egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, enfrentando matéria idêntica, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS . POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. 1 . O acervo patrimonial deixado pelo executado falecido é transmitido por sucessão aos herdeiros, no momento da morte, sendo certo que, até a partilha da herança, é indivisível e deve ser entendido como um todo unitário (art. 1.791, CC), estando, portanto, sujeito aos atos executórios por expressa disposição legal. 2 .
Sem a abertura do inventário, existe tão somente a universalidade de bens e dívidas pertencentes a todos os herdeiros, sendo eles, portanto, os legitimados a figurar no polo passivo da ação executiva de origem.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50150341820228240000, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues Studer, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

O referido acórdão catarinense ampara-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que elucida:

"Conforme o entendimento desta Corte Superior, a habilitação dos herdeiros no processo de execução prescinde da realização de inventário, podendo ser feita pelos sucessores do de cujus na forma dos arts. 1.055 e seguintes do CPC/1973." (STJ - AgInt no REsp: 1652426 RS 2017/0023910-0).

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau de habilitar os herdeiros nos autos, diante da inexistência de inventário, mostra-se correta e alinhada à jurisprudência pátria, que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o direito do credor.

A
ssim, no caso, ante a inexistência de inventário, os herdeiros são parte legítima para figurarem no polo passivo da demanda, de sorte que a penhora fica restringida aos bens transferidos a título de herança.

Nestes termos, colhe-se
o seguinte julgado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA E EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ESTE. ESPÓLIO QUE RESPONDE POR DÍVIDAS DO FALECIDO. ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO CONHECIDO QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS ATÉ O LIMITE DAS FORÇAS DA HERANÇA. ART. 1792 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA UNICAMENTE PELA CIRCUNSTÂNCIA DE, NA CERTIDÃO DE ÓBITO, CONSTAR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR, NOTADAMENTE SE O FALECIDO ERA EMPRESÁRIO E UM DE SEUS FILHOS, DIZENDO-SE HERDEIRA, CELEBROU ACORDO COM OUTRO CREDOR PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR AO CREDOR O DIREITO À HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES POR MEIO DA CITAÇÃO DESTES. RECURSO PROVIDO.(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5045247-07.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 10-11-2022).

É imperioso ressaltar que a responsabilidade patrimonial dos herdeiros limita-se às forças da herança, conforme dispõem os artigos 1.792 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil. Isso significa que o patrimônio pessoal dos agravantes não poderá ser atingido para a satisfação do débito em questão.

Tal cautela foi devidamente observada pelo magistrado de primeiro grau na decisão agravada, ao registrar expressamente que "a penhora de bens deverá se restringir ao patrimônio transferido pelo de cujus, ante o princípio
non ultra vires hereditatis.

Dessa forma, a inclusão dos herdeiros no polo passivo não lhes acarreta prejuízo indevido, apenas formaliza a sucessão processual para que a dívida do falecido seja respondida pelo patrimônio por ele deixado, cabendo aos herdeiros, no curso do processo, demonstrar eventual excesso, nos termos da lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.